Tribunal: STF
Processo: ARE 1587910
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança coletivo. Icms. Multa de 60% DO VALOR DO IMPOSTO. ART. 71, i, DO CTE-GO. Reconhecimento pela instância de origem da natureza punitiva da sanção. Súmulas 279 e 280 do STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 816 da REPERCUSSÃO GERAL. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento a recurso, por reconhecer que a matéria dos autos é de nível infraconstitucional local e demanda o reexame de fatos e provas dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF).

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.

    III. Razões de decidir 

    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário.

    4. Inaplicável o Tema 816 da repercussão geral, uma vez que o Tribunal de origem entendeu que, na hipótese, não se trata de multa de caráter moratório e sim punitivo. 

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental a que se nega provimento.